Tribunal: TJDFT
Processo: 0742036-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ENVIO DE OFÍCIO A JUNTA COMERCIAL E DEMAIS ÓRGÃO PÚBLICOS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA INSTITUIÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE VEÍCULOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A utilização de sistemas cadastrais disponíveis ao Juízo, bem como expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas para localização de patrimônio da parte devedora é medida excepcional, que somente pode ser admitida após a comprovação de que a parte exequente exauriu todos os meios de busca ordinários a seu cargo.
2. No caso, tendo em vista que as informações pleiteadas pela parte agravante podem ser obtidas sem a intervenção deste Juízo, conforme disposto no art. 29 da Lei n.o 8.934/1994, o qual dispõe que: “qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões, mediante pagamento do preço devido”, rejeita-se o pedido para o Poder Judiciário faça a pesquisa.
3. O princípio da cooperação não pode ser invocado pela parte para justificar e impor ao Judiciário que realize diligências que são de ônus do exequente, nos termos do art. 798, II, "c" do CPC.
4. Como é cediço a prescrição é o término do prazo legal constituído para o exercício de ações legais ou usufruto de direitos. Ele compreende a perda do direito de ordenar o cumprimento de uma obrigação ou de procurar a reparação por vias judiciais. Assim, não há que se falar em inclusão dos veículos ou dos direitos possessórios sobre eles no inventário, garantindo a correta apuração do espólio e a partilha de todos os bens de valor econômico, quando a prescrição das dívidas não são objeto da presente demanda.
5. RECURSO DESPROVIDO. Decisão mantida.